Tribunal: TJDFT
Processo: 0024458-02.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0024458-02.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ERSON SANTOS PEREIRA D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos ao ID 54761240 pelo DISTRITO FEDERAL, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora